Tribunal: TJDFT
Processo: 0750585-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0750585-34.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RUBENS DE ARAUJO LIMA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente colacionou comprovantes de pagamentos (ID 14830276 e ID 14830277), sem, contudo, juntar as guias respectivas que permitem conferir a regularidade do recolhimento do preparo recursal. Desse modo, concedo o prazo de 2 dias, para o autor regularizar o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 11 de março de 2020. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator substituto